Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO. DOLO GENÉRICO. RESPONSABILIDADE DE RECOLHER OS TRIBUTOS DEVIDOS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. MATÉRIA COM ENTENDIMENTOS DIVERGENTES. SÚMULA 166 STJ. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Em que pese a comprovação fiscal dos débitos da empresa e da sua inscrição da dívida ativa, não restou devidamente comprovado nos autos que o acusado possuía a potencial consciência da ilicitude de sonegar os tributos, causando lesão ao erário.
2. As provas dos autos não se revelaram robustas o suficiente para a condenação, porquanto o acusado, amparado pelos pareceres dos setores contábil e jurídico da empresa, entendia que não havia necessidade de recolhimento do respectivo ICMS a partir da movimentação de mercadorias entre a loja matriz e a filial, eis que não estaria presente a figura do fato gerador, nos termos do enunciado da súmula 166 do STJ.
3. Recurso desprovido.